Tribunal: TJSP
Processo: 2128474-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2128474-57.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante DOUGLAS MENDES e é
agravada LUCCO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO,
V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2128474-57.2020.8.26.0000 – Crs 12820e
2
Voto no 42.002
Agravo de instrumento no 2128474-57.2020.8.26.0000
Processos originário e conexo no
1080795-06.2019.8.26.0100 e no
2153466-82.2020.8.26.0000
19a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: Douglas Mendes
Agravada: Lucco Produções Artísticas Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não
se
conhece
de
agravo
de
instrumento deserto.
Executado
agrava
da
respeitável
decisão (fls. 206/208) que, na execução de título
extrajudicial, rejeitou-lhe “impugnação à penhora”, em que
insiste. Reclama de ilegitimidade, que atribui à pessoa
jurídica que contratou com o exequente, e argumenta com
excesso e com impenhorabilidade dos ativos financeiros.
Foi deferido o pedido de liminar (fls.
230/231) e veio resposta (fls. 235/245).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2128474-57.2020.8.26.0000 – Crs 12820e
3
Ficou indeferido o pedido de gratuidade
ao executado, pessoa física, não jurídica, que adquiriu dois
veículos (fls. 91/93).
Apesar da oportunidade concedida, ele
deixou de recolher o preparo (fls. 230/231 e 246).
O
aceno
com
impedimento
ao
recolhimento por residir em outra cidade não revela
pertinência em processo digital.
O com impedimento porque houve
“fechamento de bancos e demais instituições” em razão da
pandemia do Covid19 revelaria, mas, à faculdade de 22 de
junho (fl. 233), vieram manifestação em 17 de julho (fls.
249/250) e exibição de comprovante do recolhimento
apenas em 20 de julho de 2020 (fls. 254/255), muito além
dos cinco dias do prazo (Código de Processo Civil de 2015,
art. 218, § 3o), de modo intempestivo, pois.
Anota-se que se procede a julgamento
simultâneo
com
o
agravo
de
instrumento
2153466-82.2020.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2128474-57.2020.8.26.0000 – Crs 12820e
4
Por isso, revoga-se a liminar concedida
e se julga deserto o agravo de instrumento, de que não se
conhece.
Celso Pimentel
relator